Tribunal: TJDFT
Processo: 0700963-91.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. PREPARO RECOLHIDO EM DOBRO. PRELIMINAR REJEITADA.ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE. AFASTADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. PENSIONAMENTO. DEVIDO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. PERDA DE ENTE FAMILIAR. DANO MORAL PRESUMIDO.
1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal.
1.1. Sendo comprovado o recolhimento em dobro do preparo recursal, afasta-se a alegação de deserção. Preliminar rejeitada.
2. Havendo a intimação do requerido de todos os atos processuais relativos à produção de prova testemunhal, tendo sido dada a ele a oportunidade de se manifestar; assim como considerando-se que o réu e seu patrono estiveram presentes na oitiva das testemunhas, não há que se cogitar de inadequação do exercício dos direitos do contraditório e da ampla defesa, capaz de amparar alegada nulidade da prova testemunhal produzida.
3. Para que reste configurada a responsabilidade civil, faz-se necessário perquirir a existência de conduta ilícita, de dano indenizável e de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano suportado, nos termos do que determina o artigo 927 do Código Civil.
3.1. É imperioso empreender diferenciação entre a responsabilidade civil objetiva e a responsabilidade civil subjetiva. Para que fique caracterizada a responsabilidade civil subjetiva é necessária a existência de conduta ilícita dolosa ou culposa; já para a configuração da responsabilidade civil objetiva é prescindível a averiguação da existência de dolo ou culpa no ato praticado pelo agente.
4. É assente na jurisprudência pátria o entendimento de que, no âmbito da responsabilidade civil, o proprietário do veículo responde solidária e objetivamente pela reparação dos danos causados pelo condutor, em virtude de acidente de trânsito, amoldando-se a espécie, portanto, às peculiaridades da denominada responsabilidade pelo fato da coisa, consubstanciada no dever geral de vigiar aquilo que lhe pertence, impedindo que o bem caia em mãos de terceiro, e este, fazendo mau uso dele, ocasione danos a outrem. Precedentes.
5. O artigo 948, inciso II, do Código Civil estabelece que, no caso de homicídio, sem exclusão de outras reparações, a indenização consiste na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.
6. No que diz respeito ao pensionamento, a jurisprudência é uníssona em considerar que, tratando-se de família de baixa renda, há efetiva presunção de dependência econômica entre os seus integrantes.
6.1. É evidente que, em famílias de baixa renda, o núcleo familiar necessita garantir o seu próprio sustento, de onde exsurge que, a rigor, todos contribuem para o alcance dessa dignidade.Inclusive esta é a razão pela qual se presume a dependência recíproca, sendo os filhos dependentes dos pais, tanto quanto estes são dependentes daqueles. Precedentes.
7. Nos casos de acidente de trânsito, há evidente perda patrimonial consubstanciada nas avarias sofridas pelo veículo.
7.1. Havendo a adequada comprovação dos danos materiais suportados, correta a condenação ao pagamento da indenização correspondente.
8. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade do indivíduo, relacionados à imagem, à honra, à dignidade, à vida privada, dentre outros, conforme preveem os incisos V e X do artigo 5o da Constituição Federal.
8.1. A perda de um ente familiar implica imensurável abalo emocional e psicológico aos parentes da vítima, sobretudo aos mais próximos, possuindo natureza de dano in re ipsa, e operando-se independentemente de prova do prejuízo, porquanto é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade e da prática do ato ilícito. Precedentes.
9. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.